Tribunal: TJDFT
Processo: 0712673-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. ESCRITURA PÚBLICA. LAVRATURA. OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. INSTRUMENTO CONTRATUAL DENOMINADO DE “COMPROMISSO PARTICULAR PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA”. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL OCUPADO PELO CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO NÃO CONSIGNADA NO TÍTULO. ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO CONDICIONADA À ASSINATURA DA ESCRITURA. OBRIGAÇÕES SUJEITAS A CONDIÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER CARENTE DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CONSTRUÇÃO RETÓRICA. ATRIBUTOS AUSENTES. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução tem como pressuposto genético seu aparelhamento por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade, pois volvida a realizar prestação já reconhecida (CPC, arts. 586 e 618, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito/direito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
2. Aparelhada a execução em título extrajudicial traduzido em instrumento negocial denominado “compromisso particular pela regularização fundiária”, do qual, a par de contemplar condições afetas a ambos os contratantes, não deriva plasmada obrigação de fazer consubstanciada na lavratura de escritura pública de compra e venda a enlaçar o imóvel objeto da negociação, ressoando, em verdade, que essa cominação está enlaçada a condição suspensiva, o instrumento não é hábil a revestir o direito invocado dos atributos inerentes à certeza e exigibilidade, inviabilizando sua perseguição em ambiente executivo.
3. Aferida a insubsistência de obrigação de fazer líquida e certa retratada em título revestido de exigibilidade e conferida oportunidade à parte para convolar a pretensão executória que formulara para a via cognitiva, sua resistência em atender ao comando judicial determina a afirmação de sua carência de ação sob o prisma da inadequação da via eleita, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou imputação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime.